Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil, não comprovando de maneira suficiente que o valor acordado foi R$ 120.000,00, tampouco que a obra foi efetivamente concluída.
2. O conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, tais quais a realização parcial do serviço contratado, falhas no serviço efetivamente realizado e discrepância no valor apontado como pactuado. Diante do descumprimento do contrato pelo Autor, inexigível o pagamento do valor total acordado pela integralidade do serviço, consoante art. 476 do Código Civil.
3. Dispõe o art. 249 do Código Civil que se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Portanto, necessárias obras adicionais para conclusão e correção das falhas da edificação, deve o Autor indenizar o Réu pelo prejuízo suportado.
Recurso desprovido.